Tribunal: TJES
Processo: 0000346-97.2008.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000346-97.2008.8.08.0057
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GRANITOS E MARMORES MACHADO LTDA
APELADO: MEDITERRANEO MARMORES E GRANITOS LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA DO CREDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECUSA JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 544 do Código de Processo Civil prevê que o credor só poderá justificar a recusa nos casos em que: (i) não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida; (ii) foi justa a recusa; (iii) o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento; (iv) o depósito não é integral.

2. Pelas provas coligidas aos autos e conforme se conclui dos autos do processo n. 0000488-67.2009.8.08.0057, em que houve a confirmação da sentença no tocante à rescisão contratual por culpa da ré, ora Apelante, a recusa no pagamento pelo credor foi justa.

3. Apesar de ter sido reconhecido que a Apelante cumpriu a sua parte no contrato em relação ao fornecimento dos materiais, o contrato é um sinalagma que abarca uma multiplicidade de direitos e deveres, de modo que, descumpridos os demais deveres relativos ao contrato, é legítima a recusa da Apelada.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer
do recurso e a ele
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,
11
de julho

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GRANITOS E MÁRMORES MACHADO LTDA EPP

contra a sentença de fls. 279/282, que julgou improcedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Águia Branca, nos autos da “Ação de Consignação em pagamento” ajuizada pela Apelante contra
MEDITERRÂNEO MÁRMORES E GRANITOS LTDA
.

Em suas razões recursais (fls. 308/344), argumenta a Apelante, em síntese, que a sentença não observou a natureza da presente ação (consignação em pagamento), tendo proferida a decisão final com base nas circunstâncias que supostamente motivam a rescisão contratual entre as partes em sede judicial.

Aduz que os objetivos da pretensão consignatória são o pagamento e o efeito liberatório, o que não foi objeto de análise no comando sentencial.

Sustenta que a Apelada concordou em receber parte dos valores do equipamento em blocos de granito proveniente da produção da
R
ecorrente, conforme expresso em contrato, contudo, passou a se negar a receber por essa forma.

Salienta que o contrato objeto dos autos foi celebrado por partes capazes e é categórico ao dispor que os pagamentos são realizados mediante a entrega de blocos de granitos da produção da Recorrente.

Assevera que o inadimplemento se iniciou com a Recorrida, pois se recusava a receber as peças avençadas.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada, com a procedência total dos pedidos inaugurais e o reconhecimento de negativa da Apelada em receber as prestações provenientes do contrato celebrado entre as partes.

Contrarrazões às fls. 1240/1246, na qual a Apelada defende a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, em conjunto com os autos do processo n. 0000488-67.2009.8.08.0057
.

Vitória/ES, 2
2
de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GRANITOS E MÁRMORES MACHADO LTDA EPP

contra a sentença de fls. 279/282, que julgou improcedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Águia Branca, nos autos da “Ação de Consignação em pagamento” ajuizada pela Apelante contra
MEDITERRÂNEO MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

Em suas razões recursais (fls. 308/344), argumenta a Apelante, em síntese, que a sentença não observou a natureza da presente ação (consignação em pagamento), tendo proferida a decisão final com base nas circunstâncias que supostamente motivam a rescisão contratual entre as partes em sede judicial.

Aduz que os objetivos da pretensão consignatória são o pagamento e o efeito liberatório, o que não foi objeto de análise no comando sentencial.

Sustenta que a Apelada concordou em receber parte dos valores do equipamento em blocos de granito proveniente da produção da recorrente, conforme expresso em contrato, contudo, passou a se negar a receber por essa forma.

Salienta que o contrato objeto dos autos foi celebrado por partes capazes e é categórico ao dispor que os pagamentos são realizados mediante a entrega de blocos de granitos da produção da Recorrente.

Assevera que o inadimplemento se iniciou com a Recorrida, pois se recusava a receber as peças avençadas.

Em contrarrazões (fls. 1240/1246), a Apelada defende a manutenção da sentença.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar se é devida a pretensão consignatória formulada pela Apelante e, desde logo, entendo que não há reparos a serem feitos na sentença. Antes, porém, necessário esclarecer a relação jurídica que originou a presente controvérsia.

É incontroverso nos autos que as partes firmaram “Contrato de Cessão de Direitos sobre bem móvel” (fls. 13/17), tendo como objeto o equipamento “Escavadeira MOD R 210 LC70.92 CAPC 600M SAPATA LG/HYUNDAI”, em que a Apelada tinha a posse do bem oriunda de contrato de arrendamento mercantil e iria transferir os direitos possessórios à Apelante, ora cessionária.

Para tanto, a Apelante (cessionária) efetuaria o pagamento do valor de R$ 501.560,00 (quinhentos e um mil quinhentos e sessenta reais) à Apelada (cedente), pelo prazo de trinta e seis meses, nos seguintes termos:

3. DO PREÇO

3.1. A CESSIONÁRIA pagará ao CEDENTE a importância total de R$ 501.560,00(quinhentos e um mil quinhentos e sessenta reais), sob a seguinte decomposição:

a) R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a serem pagos no ato de assinatura do presente;

b) R$ 421.560,00 (quatrocentos e vinte e um mil quinhentos e sessenta reais), dividido em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 11.710,00 (onze mil e setecentos e dez reais).

[...] 4. DO PAGAMENTO [...]

4.3. Os valores indicados na alínea "b", da cláusula 3.1, serão adimplidos de forma substitutiva, por blocos de granito do tipo Ouro Brasil FM ou outros materiais dentro da linha de produção da CESSIONÁRIA, tais como: Ornamental, Nápole ou New venecian Gold "A", conforme tabela que segue:

MATERIAL

CLASSIFICAÇÃO

PREÇO (US$)

Ouro Brasil fm

Primeira

520.00

Nápole FB3

Primeira

550.00

New Venecian Gold A FAG

Primeira

550.00

4.4. Eventuais outros materiais de produção da CESSIONÁRIA, inclusive os de natureza comercial, que possam interessar à CEDENTE, terão seu preço apurado com base naqueles vigentes no mercado.

4.5. Os blocos entregues, nas especificações pactuadas, para atender a forma substitutiva, deverão representar por sua qualidade e quantidade o valor respectivo da parcela atribuída, conforme determinações nesse instrumento pactuada.

[...] 5.3. A
CESSIONÁRIA
se obriga a realizar os pagamentos pactuados nos prazos e na forma prevista na Cláusula 4.3, sendo esta uma obrigação de dar, sob pena de imediata rescisão, sem prejuízo das medidas cabíveis e indenizações.

Consta na exordial que a Apelada, ora Ré na origem, passou a não escolher os materiais como forma de pagamento da avença, o que motivou o ajuizamento da demanda consignatória, para que sejam dados os efeitos liberatórios, sem recair sobre a Apelante os efeitos da mora.

A Recorrida, por sua vez, defende que a Apelante descumpriu outras cláusulas contratuais, não realiza as manutenções periódicas e não conservou o equipamento objeto do contrato de cessão.

Diante da controvérsia existente entre as partes, a Apelada ajuizou Medida de Busca e Apreensão, registrada sob o n. 0000487-82.2009.8.08.0057, que tramitou em apenso aos presentes autos, a fim de reaver o bem objeto do contrato, com liminar deferida e confirmada por sentença (fls. 508/509), por meio da qual o juízo de origem determinou a restituição
da Escavadeira em questão.

Ademais, a Recorrida também ingressou com a “Ação ordinária de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais”, registrada sob o n.

0000488-67.2009.8.08.0057, apensa ao presente feito, cuja controvérsia também está sendo decidida por este órgão julgador, tendo, naquela oportunidade, sido confirmada a sentença de origem, a fim de identific
ar o inadimplemento contratual. Na oportunidade, constatou-se que, de fato, houve descumprimento por parte da Apelante, com o reconhecimento da rescisão contratual.

Traçado esse panorama, é cediço que a ação de consignação em pagamento tem lugar nas hipóteses previstas no artigo 335 do Código Civil, a saber:

Art. 335. A ação de consignação em pagamento tem lugar:

I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na forma devida;

II – se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III – se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV – se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V – se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Trata-se de instrumento que busca afastar os efeitos da inadimplência relativa por parte do devedor e, no caso em exame, verifica-se o ajuizamento da demanda em virtude de alegada recusa no recebimento pelo credor.

Ocorre que, com a devida vênia, não se trata de mera recusa injustificada por parte do credor e, consoante reconhecido nos autos da Apelação Cível n. 0000488-67.2009.8.08.0057, houve descumprimento contratual por parte da Apelante que motivou o pedido de rescisão.

Nesses termos, o artigo 544 do Código de Processo Civil prevê que o credor só poderá justificar a recusa nos casos em que: (i) não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida; (ii) foi justa a recusa; (iii) o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento; (iv) o depósito não é integral.

Vê-se que, embora tenha sido reconhecido nos autos que a escolha
na entrega
dos materiais incumbiria à Apelante, ora devedora, na forma do artigo 252 do Código Civil, por se tratar de obrigação de dar coisa incerta alternativa, o desinteresse na permanência do contrato
pela Apelada
ocorreu em virtude de outros descumprimentos contratuais
.

Assim, pelas provas coligidas aos autos e conforme se conclui dos autos do processo n. 0000488-67.2009.8.08.0057, em que houve a confirmação da sentença no tocante à rescisão contratual
por culpa da ré, ora Apelante
, a recusa no pagamento foi justa, d
ada a ausência de provas sobre a celebração de contrato de seguro que era de sua incumbência (Cláusula 5.4) sobre o bem objeto do contrato.

Também restou evidenciado pelo juízo de origem, cuja conclusão foi confirmada, que inexistiu a devida conservação da escavadeira em questão, o que confirmou o inadimplemento.

Deve-se esclarecer, nesse particular, que, apesar de ter sido reconhecido que a Apelante cumpriu a sua parte no contrato em relação ao fornecimento dos materiais, o contrato é um sinalagma que abarca uma multiplicidade de direitos e deveres, de modo que, descumpridos os demais deveres relativos ao contrato, é legítima a recusa da Apelada.

Nesse sentido, havendo justa recusa da credora, ora Apelada, não merece prosperar a pretensão consignatória, devendo ser mantida a sentença na origem. Sobre a questão, eis o judicioso entendimento dos tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Devedor que deixou de efetuar o pagamento de parcela de contrato firmado entre as partes. Não preenchimento dos requisitos para a consignação. Ausência de demonstração de recusa injustificada do credor em receber o valor e dar a devida quitação. Credor que não é obrigado a receber parcela diversa da pactuada. Manutenção da sentença que se impõe. Apelo conhecido e desprovido. (TJRN; AC 0807794-63.2020.8.20.5124; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Expedito Ferreira; Julg. 28/02/2023; DJRN 03/03/2023)

[...] Constatado nos autos o reiterado inadimplemento das contraprestações pactuadas no bojo do contrato de compra e venda de imóvel, desde a formalização do ajuste, legítima se revela a manifestação do promitente vendedor de desfazimento do negócio jurídico e a recusa quanto ao recebimento das parcelas em atraso, o que desconstitui a hipótese autorizadora da consignação almejada. (TJMG; AI 1034061-95.2021.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 29/06/2022; DJEMG 30/06/2022)

Nesse sentido, apesar de a Apelante defender que o magistrado de origem visualizou a questão apenas sob a ótica da rescisão contratual,
convém ressaltar que a relação jurídica deve ser examinada por este prisma a fim de identificar se a recusa do credor no recebimento dos materiais foi legítima.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

A teor do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e dos judiciosos entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.283.540/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe de 14/12/2018.),
majoro
os honorários advocatícios para 13% (treze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 11.07.23.